Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso. Contudo, a omissão somente se mostra configurada quando não apreciados os argumentos capaz de, em tese, infirmar o resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, o que não ocorre. Os embargos de declaração não são a via adequada para analisar mero inconformismo e pretensão de revisão do julgado
3. Embargos de Declaração improvidos.